Tribunal: TJBA
Processo: 8002487-67.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002487-67.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ILZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DO MUNICÍPIO REJEITADOS. EMBARGOS DA SERVIDORA ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Foram opostos embargos de declaração simultaneamente pelo Município de Ibitiara e pela servidora Maria Ilza dos Santos, contra acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela servidora.

2. O Município embargante alegou a existência de erro material no acórdão, sustentando confusão entre os institutos da progressão funcional e da aplicação do piso salarial nacional do magistério, requerendo a reforma do julgado para manutenção da sentença que denegou a segurança.

3. A embargada apresentou impugnação, defendendo a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, e que os embargos buscam apenas rediscutir a matéria julgada.

4. Por sua vez, a autora, também embargante, sustentou a existência de omissão no acórdão, pois não foi determinada expressamente a observância do reajuste anual do piso salarial nacional do magistério, conforme o art. 5º da Lei nº 11.738/2008, requerendo a correção do vício apontado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material no acórdão embargado quanto à distinção entre progressão funcional e aplicação do piso salarial nacional do magistério, conforme alegado pelo Município; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar expressamente a observância do reajuste anual do piso nacional, conforme alegado pela servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. De acordo com os arts. 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a aclarar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais.

7. Quanto aos aclaratórios da parte autora, restou verificada a omissão apontada, pois o acórdão fixou o acréscimo remuneratório sobre o piso nacional de 2022, sem determinar expressamente a observância dos reajustes anuais, conforme previsto no art. 5º da Lei nº 11.738/2008, norma declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4167.

8. A legislação municipal (Lei nº 126/2011 de Ibitiara) vincula o vencimento base ao piso nacional, estabelecendo acréscimos percentuais para os níveis superiores, razão pela qual a omissão compromete a efetividade do comando judicial.

9. Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos da autora, com efeitos integrativos, para determinar que a progressão funcional observe não apenas o piso nacional de 2022, mas também os reajustes anuais subsequentes.

10. Quanto aos embargos do Município, restou afastada a alegação de erro material, uma vez que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo que, no caso concreto, a progressão funcional está intrinsecamente relacionada à aplicação do piso nacional do magistério, conforme estabelece a própria legislação municipal.

11. A tentativa do Município de rediscutir o mérito do julgado não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, razão pela qual devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração opostos pelo Município de Ibitiara conhecidos e rejeitados.

13. Embargos de declaração opostos por Maria Ilza dos Santos conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, para determinar que o Município promova a mudança de nível da embargante do nível I para o nível III, com acréscimo de 40% sobre o piso nacional dos profissionais do magistério, observando os reajustes anuais na forma prevista no art. 5º da Lei nº 11.738/2008, mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão no acórdão que deixou de determinar expressamente a observância do reajuste anual do piso salarial nacional do magistério, assegurando a correta execução da decisão; não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002487-67.2022.8.05.0243
, em que figuram como apelante
MARIA ILZA DOS SANTOS
e como apelada
MUNICIPIO DE IBITIARA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração do réu e em acolher os embargos de declaração da autora

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 28 de Janeiro de 2025.